Tribunal: TJPA
Processo: 0014266-78.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014266-78.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: IRACEMA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014266-78.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: IRACEMA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONDENOU O BANCO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO E VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/A/APELADA. ASSINATURA NÃO IMPUGNADA E RECEBIMENTO DO VALOR NÃO QUESTIONADO PELA CONSUMIDORA. FRAUDE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I -
No caso em tela a situação versa sobre a possibilidade de ser declarada a inexistência do contrato firmado entre as partes para contratação de cartão de crédito com margem consignável, bem como arcar com o pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de a autora/apelada não reconhecer a contratação, pois pretendia contratar empréstimo consignado e não RMC.

II -
O banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato devidamente assinado pela autora/
apelada (
id n. 6349231 - pág. 5),
demonstrando ainda que o valor de R$ 1.121,11 (um mil cento e vinte e um reais e onze centavos) correspondente ao empréstimo/saque em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrida.

III -

Comprovada a contratação do cartão com margem consignável, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e condenação ao pagamento de danos morais.

IV – Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014266-78.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: IRACEMA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por IRACEMA ALVES DE SOUZA.

Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundamentado o pedido inicial em alegação do autor de que, em razão de dificuldades econômicas, procurou o réu com a finalidade de celebrar um contrato de empréstimo consignado; mas passou a sofrer descontos mensais, em folha de pagamento do seu benefício previdenciário, referentes a um empréstimo denominado de cartão de crédito com RMC; aduz que nunca teve a intenção, nem celebrou contrato de cartão de crédito, mas sim contrato de empréstimo consignado convencional; salienta que são indevidas as cobranças na forma como realizadas; pleiteou a declaração da nulidade dos contratos n. 8333740, n. 9810405, n. 11705589 e a condenação do réu a restituir em dobro os valores cobrados, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00

Na contestação aduziu a instituição financeira que o contrato foi devidamente contratado pela autora, tendo sido liberado valor de saque na importância de R$ 1.121,11 (um mil cento e vinte e um reais e onze centavos), não havendo qualquer ilicitude na contratação, de modo que seriam incabíveis os pedidos da inicial. Afirmou que nessa modalidade de contratação o cliente autoriza a reserva de margem para que ocorram mensalmente descontos a de cobrar o valor mínimo de cada fatura e o saldo remanescente deverá ser complementado por meio de pagamento da fatura.

Na sentença os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para determinar o cancelamento dos descontos decorrentes do RMC do cartão sub judice e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve embargos de declaração opostos pela instituição financeira, sendo estes acolhidos para determinar a compensação dos valores referente ao saque mencionado e as compras do cartão de crédito realizadas pela autora.

Ainda inconformado, BANCO BMG S.A. apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo reiterando que houve a devida contratação do cartão com margem consignável RMC, sendo incabível a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014266-78.2018.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADA: IRACEMA ALVES DE SOUZA

ADVOGADO: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por IRACEMA ALVES DE SOUZA.

No caso em tela a situação versa sobre a possibilidade de ser declarada a inexistência do contrato firmado entre as partes para contratação de cartão de crédito com margem consignável, bem como arcar com o pagamento de danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de a autora/apelada não reconhecer a contratação, pois pretendia contratar empréstimo consignado e não RMC.

Torna-se importante frisar que se trata de uma relação de consumo, posto que se discute negócio jurídico bancário, envolvendo pessoa hipossuficiente em litígio com Instituição Financeira. Ademais, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que afirma que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). Além do comando jurisprudencial retro, a relação ora discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por expressa determinação do Código Consumerista (art. 2°), que conceitua consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final ou ainda por equiparação e classifica os serviços bancários como atividade fornecida no mercado de consumo (art. 2°, §2° do CDC). Ressalta-se que a aplicação do CDC para análise do caso concreto, não significa necessariamente que as pretensões do consumidor devem ser acatadas.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelada, decorrente de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC) firmado com o Banco Apelante. No entanto, aduz a recorrida ter sido indevida a contratação
, pois pretendia contratar empréstimo consignado.

Ocorre que o banco apelante se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o referido contrato devidamente assinado pela autora/
apelada (
id n. 6349231 - pág. 5),
demonstrando ainda que o valor de R$ 1.121,11 (um mil cento e vinte e um reais e onze centavos) correspondente ao empréstimo/saque em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrida (
id n. 6349231 - Pág. 4, no documento de crédito - DOC - FICHA DE COMPENSAÇÃO
), comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do inciso II do Art. 373 do CPC/2015, Além disso, em nenhum momento a autora/apelada impugna ou alega que tal numerário não lhe foi disponibilizado. Situação que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, indenização por danos morais ou repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo à referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONVERSÃO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
- Incomprovada a existência de vício de consentimento a macular o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, não há se falar em qualquer irregularidade na reserva de margem consignável sobre o benefício previdenciário do devedor, tampouco em ato ilícito a ensejar a repetição de valores ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
- Também não procede ao pedido subsidiário visando à conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por refletirem modalidades contratuais substancialmente distintas, principalmente quanto aos riscos envolvidos nas operações.

(TJ-MG - AC: 10000212694871001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Comprovada a contratação do cartão com margem consignável, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelada, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e condenação ao pagamento de danos morais.

Nesse aspecto, a parte autora/apelada deve arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2° do CPC e custas processuais, os quais ficam em condição suspensiva em razão desta ser beneficiária da justiça gratuita – art. 98, §3° do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, de modo a não conceder as pretensões autorais, pelos motivos aqui fundamentados.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/04/2023